Tribunal: STF
Processo: ARE 1427683
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. MENOR SOB GUARDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI N. 8.213/1991. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ADI 4.878 E ADI 5.083. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.



    1. Segundo entendimento firmado pelo Supremo no julgamento das ADIs 4.878 e 5.083, deve ser assegurado a menor sob guarda o direito à proteção previdenciária, na condição de dependente econômico, em consonância com os princípios da proteção integral, da prioridade absoluta e os direitos fundamentais da criança e do adolescente.



    2. Agravo interno desprovido.